Tribunal: TJMT
Processo: 0002040-12.2014.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002040-12.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZITA ANTONIA GOMES SILVEIRA - CPF: 207.065.291-20 (APELANTE), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002040-12.2014.8.11.0024 - CLASSE CNJ - 198

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
- MT

APELANTE(S):

ZITA ANTÔNIA GOMES SILVEIRA

APELADO(S):

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE E PERDA TOTAL DO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE QUE AO ACIONAR O SEGURO SOFREU TRANSTORNOS COM AS OFICINAS INDICADAS PELA REQUERIDA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de elementos de que a apelante tenha sofrido qualquer dano moral concreto em razão dos transtornos com o envio do veículo para a oficina de funilaria e a demora
no pagamento da indenização correspondente ao seguro contratado, tal fato não enseja indenização por danos morais, pois não configura ofensa à personalidade da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZITA ANTÔNIA GOMES SILVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Apólice Securitária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (art. 487, inc. I, do CPC/15), apenas para condenar a requerida ao pagamento de correção monetária a partir do sinistro e juros de mora desde a citação, sobre o valor do prêmio, ambos calculados até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/15) e como a requerida sucumbiu em parte mínima do pedido, condenou a parte autora nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, isentando-a, conforme art. 98, § 3º, do CPC/15.

Em suma, defende a parte autora a existência de danos morais, tendo em vista que a apelada resistiu em cumprir o contrato e causou dissabores à segurada/apelante, o que implica em sentimento de inferioridade e de impotência em vencer uma adversidade, justamente o que a contratação e um seguro procura impedir.

Alega que o dano se traduz em turbações de ânimo, reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, situação pela qual a apelante foi obrigada a passar em razão da falha na prestação dos serviços da apelada.

Aduz que a seguradora/apelada demorou dias para vistoriar o veículo, enquanto o carro permanecia na funilaria, uma vez que não indicavam qual seria o local próprio para realização da vistoria.

Assevera que a fixação de indenização por dano moral, além do caráter reparatório, tem por maior escopo evitar a reincidência da pratica ilícita da apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença objurgada, a fim de que seja provido o pedido de danos morais.

Contrarrazões (ID 8331078), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ZITA ANTÔNIA GOMES SILVEIRA
ajuizou

a
Ação de Cobrança de Apólice Securitária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, aduzindo que em 29/05/2014, o veículo VW/G0L 1.0, ano/modelo 2012, prata, placa NUF 5751/MT, pertencente ao cônjuge da autora, capotou o veículo na Rodovia MT/251, resultando em perda total, conforme Boletim de Acidente (ID 8331019).

Esclareceu que possuía seu veiculo segurado pela seguradora/requerida e ao acionar o seguro sofreu transtornos com as indicações de funilarias indicadas pela requerida.

Alegou que depois de solicitar a vistoria no veículo, o prazo se estendeu por 16 (dezesseis) dias, sem que a requerida fornecesse um número exato de sinistro.

Asseverou que ocorreram muitas exigências de documentações para análise e posterior indenização do sinistro.

Assim, ajuizou a ação postulando pelo pagamento dos danos materiais e morais.

Na contestação de ID 8331037, a empresa requerida suscitou, preliminarmente, falta de interesse de agir, alegando que não houve pretensão resistida, pois já efetuou o depósito da cobertura securitária relacionada à perda do veículo, no valor de R$ 21.930,00 na data de 25/09/2014, e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais.

Ao sentenciar o processo, o
magistrado Dr. Leonísio Salles de Abreu Junior,
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem
.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

Assim, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar – em ambas as modalidades de responsabilização – é a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão de diversos transtornos com o envio do veiculo para funilaria, bem como com a demora na prestação do serviço de vistoria do bem móvel, que durou aproximadamente um mês.

Na hipótese, verifica-se que no dia 29/05/2014, o veículo VW GOL, sofreu sinistro com perda total, conforme ficha de vistoria (ID 8331019), sendo que a autora/apelante ao acionar o seguro, alegou que a apelada indicou a empresa LUCIO CAR, mas o proprietário informou que não possuía convenio com a seguradora/apelada, e em seguida o veículo foi encaminhado para a empresa DOMINGOS E SILVA.

Sustenta a apelante que ocorreram vários transtornos para realizar a vistoria do veículo, narrando que a demora durou aproximadamente um mês.

Todavia, da análise dos autos, não há provas que demonstrem a má-fé da apelada em não realizar a vistoria.

Observa-se que não obstante os argumentos trazidos pela apelante, verifica-se que o alegado transtorno e a demora na vistoria do veículo, não gera o dever de indenizar, salvo se exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da apelante, o que não correu.

Salienta-se que os dissabores e contratempos enfrentados pela parte autora não tem o condão de causar lesão aos atributos de personalidade da apelante.

Com efeito, o ressarcimento dos danos pressupõe prova inequívoca de sua ocorrência a ser produzida pela parte autora, por envolver fato constitutivo de seu direito.

Na espécie, não há elementos de que a apelante tenha sofrido qualquer dano concreto em razão dos transtornos com o envio do veículo para a funilaria.

Destarte, a demora não excessiva no conserto do veículo não enseja indenização por danos morais, pois não configura falha na prestação de serviços da apelada, tampouco ofende a personalidade da apelante.

Assim, não merece reparos a sentença, uma vez que, inobstante a situação enfrentada pela parte autora/apelante possa ter lhe causado certo transtorno, não se denota que, daí, tenha advindo lesão aos seus direitos da personalidade.

Isto porque,
tal situação constitui mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“Todavia, descabido, no caso em apreço, a condenação em danos morais, haja Vista que a demora do requerido ao pagamento de indenização securitária não constitui ofensa à personalidade e não justifica condenação a titulo de danos morais, não se entrevendo, em semelhante procedimento, agressão à honra subjetiva, versando, a hipótese, apenas sobre descumprimento contratual, que, inclusive, foi julgado procedente o pedido atinente à correção monetária e juros de mora, no que se refere ao atraso do pagamento do prêmio, neste sentido, inaplicável ao caso em comento a reparação por danos morais.

Por outro lado, quanto ao dano moral, não vislumbro maculaadireitodapersonalidadedarequerenteapontodeensejarareparagao por dano moral.

Ora, com a previsão do artigo 5°, inciso X, da Constituição da República a indenização por danos de aspecto moral se tornou palco de infindáveis discussões doutrinárias e jurisprudenciais, mormente com a proliferação de demandas acerca do tema.

No case, o fato, em razão dos contornos descritos, não trouxe consequência mensurável moralmente e, consequentemente, não possui o condão de abalar psicologicamente a parte requerente, já que inexistiu circunstancia que tenha atingido sua dignidade.

Ademais, somente o fato excepcional, anormal, que foge a problemas cotidianos ordinários, maculando as honras objetiva ou subjetiva da parte requerente, de modo sério, pode ensejar indenização por danos extrapatrimoniais, fato este que não foi comprovado nos autos.

No caso vertente, tal fato não causou sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo da autora, além do aborrecimento, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida moderna.

[...]”

(ID 8331070)

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE –
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
–
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido
.”

(TJ/MT, 6ª Câmara Cível, RAC nº 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014) (g.n.).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO PAGO - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001032-45.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, porém, suspendendo a exigibilidade, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021